Tribunal: TJSP
Processo: 1008899-69.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização - Sentença de improcedência – Serviços de captação de clientes para aquisição de peças de máquinas agrícolas fabricadas pelas rés – Alegação de descumprimento contratual pela falta de pagamento das comissões relativas ao período de abril a junho/2017 – Pleito de rescisão contratual e de recebimento das quantias

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização - Sentença de improcedência – Serviços de captação de clientes para aquisição de peças de máquinas agrícolas fabricadas pelas rés – Alegação de descumprimento contratual pela falta de pagamento das comissões relativas ao período de abril a junho/2017 – Pleito de rescisão contratual e de recebimento das quantias devidas e das indenizações previstas no art. 27, alínea "j" e art. 34, tal como autoriza o art. 36, alínea "d", da Lei no 4.886/65, com alterações dada pela Lei no 8.420/92 – Prova testemunhal e documental que atestam a inexistência de serviços de representação comercial exercidos pela autora no período objetado – Parte ativa que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, CPC - Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus fundamentos (RITJSP, art. 252) - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).